Tribunal: TJES
Processo: 5017990-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017990-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EDSON PERINI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5017990-76.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDO: EDSON PERINI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS ajuizada por EDSON PERINI em face de BANCO DO BRASIL S/A. Narra o autor, em síntese, que no dia 28/03/2022 recebeu duas ligações do número (31) 4004-0001, pela qual uma pessoa que se identificou como um funcionário do setor de segurança do banco requerido e informou a ocorrência de tentativas de movimentações em sua conta bancária e foi orientado a ir até a agência para providenciar a troca de sua senha e, após uma terceira ligação, tentou entrar no aplicativo do celular, mas seu acesso estava bloqueado. Em decorrência disso, se dirigiu à agência e, com auxílio de um suposto funcionário do banco, que fazia uso de crachá institucional, realizou, supostamente, o bloqueio de sua senha. Posteriormente, ligou para o banco requerido para se certificar de que estava tudo certo em sua conta, quando foi informado que foram realizadas duas transferências no valor de R$ 1.800,00 cada, as quais o autor contestou e, no dia seguinte, verificou a existência de mais uma transferência de mesmo valor. Diante da ocorrência da fraude, solicitou administrativamente o reembolso do valor transferido de sua conta, pedido este que foi negado. Desta feita, pretende a restituição da importância de R$ 5.400,00, valor este retirado de sua conta e transferido para terceiros fraudadores, bem como condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Em sede de contestação (ID. 3359443), o banco requerido suscitou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnou o valor da causa. No mérito, aduz que não há que se falar em falha na prestação dos serviços, sendo que as transações ocorreram mediante as senhas do autor. Assim, pleiteou pela improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 4408502) assim resolveu a lide:

Ante o exposto,

JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
CONDENANDO
a Ré a restituir o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) à título de indenização por dano material, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso, bem como condeno ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da prolação da sentença.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 4408507). Em suas razões, pleiteou pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo. Preliminarmente, alegou a ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta que as transações ocorreram do aparelho do autor, com o uso de senha de 06 e 08 dígitos; que o banco fornece as informações necessárias para evitar a ocorrência de fraude. Alega que não foram identificadas fragilidades, falhas na segurança ou de processos de responsabilidade do banco e que inexistem danos morais no presente caso. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 4408519). Na ocasião, aduz em sede de preliminares, a ausência de dialeticidade e a desnecessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a existência de interesse de agir, a ocorrência de falha na prestação dos serviços e o dever do banco de reparar pelos danos morais e materiais sofridos. Requer a manutenção da sentença.

É o suficiente para relatar.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, quanto à preliminar alegada de ausência de interesse de agir, alegada nas razões recursais, entendo por rejeitá-la, pois, como sabido, o interesse processual configura-se pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. No caso vertente, a prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica da parte recorrida, sendo que o procedimento adotado é adequado à finalidade buscada. Ademais, existe interesse de agir no manejo da presente ação, uma vez que não houve solução administrativa ou composição amigável. Soma-se a isso o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado pelo art. 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988, repelindo-se assim a preliminar ventilada.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Pois bem. Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manter a sentença ora guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Cumpre salientar que aqui não se discute a responsabilidade do banco pelo golpe praticado por terceiro, mas sim a adequação e segurança dos serviços bancários prestados, especificamente o de realização de transações bancárias por meios eletrônicos.

Neste sentido, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

É certo que cabe o afastamento da responsabilidade em caso do serviço ter sido devidamente prestado e por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos dos incisos do §3º do art. 14 do CDC, todavia,
o uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível dentro da atividade da Requerida, que deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos, não podendo prosperar a tese da requerida de excludente do nexo de causalidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[...]

Até porque, conforme pode-se verificar no documento juntado no id. ,as operações foram realizadas em um curto período de tempo, fugindo ao perfil do consumidor, banco requerido condenado a restituir a importância de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), à título de indenização por dano material.

O
Requerente é uma pessoa idosa, que, conforme o Estatuto do Idoso acrescido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), se encontra em uma situação de hiper vulnerabilidade, fragilidade e risco social, gerando a necessidade protetiva do Estado e a garantia de prioridade em todas as esferas de sua vida.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo por razoável a quantia fixada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, não sendo a hipótese do presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática utilizado para movimentar a contar corrente.

Apesar do recorrido não informar em seu relato inicial ter fornecido senha e chave de acesso a sua conta bancária aos fraudadores, não é crível que assim não tenha procedido, haja vista que não haveria a necessidade dos fraudadores realizarem contato telefônico com o mesmo. Não há, no relato, qualquer indicação de data em que os fatos teriam ocorrido (mera menção ao mês de março), o que retira por completo a credibilidade de que não tenha auxiliado, ainda que por engano, os fraudadores na realização das transferências que reputa como fraudulentas.

Dessa forma, como a conta bancária for a invadida por aplicativo, certo que o recorrido, em algum momento da ligação feita pelos fraudadores, forneceu a estes todas as chaves de acesso para sua conta por aplicativo no banco recorrente. O número utillizado pode ser “clonado” através de aplicativos de “spoofing”, que consiste numa técnica de imitação do número de chamada oficial do agente financeiro.

Não há que se falar em bloqueio de operações bancárias em razão de transação fora do perfil, haja vista que inexiste qualquer regramento nesse sentido, ainda mais que todas as operações questionadas são realizadas através do celular cadastrado e utilizando suas senhas.

Inclusive, foram feitas transferência em valores não elevados, sendo que uma terceira for a feita três dias após a primeira, não existindo qualquer indicativo mínimo de fraude.

O banco recorrente, uma vez comunicado, atuou naquilo que restara possível, competindo ao consumidor buscar reparação junto as pessoas que receberam os valores em suas contas (reais fraudadores).

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.